Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Prisão preventiva. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Ação penal. Trancamento. Medidas cautelares diversas suficientes.
1 – Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 - Se não há sequer indícios de que a prisão do paciente afrontou a garantia da inviolabilidade do domicílio - as informações do inquérito são de que ocorreu do lado de fora da sua residência -, só com a instrução é possível exame adequado da alegada nulidade.
3 – Saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas a ser feita pelo juiz natural da causa, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus.
4 - Se os crimes imputados têm pena máxima inferior a quatro anos - lesão corporal qualificada, ameaça, perseguição, dano qualificado, resistência -, as condutas não demonstram alta periculosidade do paciente e a reincidência é por única condenação por crime cometido no ano de 2005, em que extinta a punibilidade, inexistindo fatos concretos a indicar que solto o paciente cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
5 – Ordem concedida em parte.